Tribunal: TJDFT
Processo: 0745577-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745577-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: ERIC RODRIGUES DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, de ofício, reconheceu abusividade em cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços advocatícios e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Niterói/TJ. DECIDO. Discute-se a competência para processar o julgar o feito distribuído ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que se pretende a execução de contrato de honorários (Num. 209695688, originário), com cláusula de foro de eleição em Brasília/DF. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a relação firmada entre o cliente/agravado e o escritório de advocacia recorrente não é consumerista. No título executivo extrajudicial, há cláusula de eleição de foro previsto para Brasília, o que faz presumir ser este o juízo competente, consoante art. 63 e art. 781, inciso I, ambos do CPC. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo da origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inc. V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo e declaro competente o juízo de origem, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comunique-se o juízo da origem. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r